Tribunal: TJSP
Processo: 1015663-41.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRAJETO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O desfecho dado à demanda pelo Acórdão lançado se deu em razão da não comprovação do alegado acidente in itinere, não se configurando vício processual a implicar eventual modificação em sede de embargos de declaração".